Tribunal: STJ
Processo: 0241880-87.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946750 - RJ(2025/0190423-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: DAVI MARQUES DA SILVA
MARCIO BRUNO MILECH
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cbaf9a8a-a94f-4588-a329-c22e3690ef90

Documento eletrônico VDA56523798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cbaf9a8a-a94f-4588-a329-c22e3690ef90

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946750 - RJ(2025/0190423-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: DAVI MARQUES DA SILVA
MARCIO BRUNO MILECH
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DROGARIAS PACHECO S/A,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 649):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do ". (AgInt no rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, CPC/2015
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Alega a parte embargante às fls. 660-670, que o acórdão contém erro de premissa
fática, porquanto no seu entender, "impugnou de forma efetiva e específica todos os
fundamentos que embasaram a decisão de inadmissão do Recurso Especial, atendendo
integralmente às exigências processuais e regimentais aplicáveis, sendo certo que o recurso
conta com tópicos exclusivos para a impugnação dos pontos elencados na r. decisão" (fl. 664).
As contrarrazões foram apresentadas à fl. 677.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 651-
654):
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe
ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
". Idêntica redação consta no artigo 255,
não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida §4o, inciso I, do Regimento Interno do
STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da
Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida
no artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento
Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 614-618, fundou-se em
dois fundamentos distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, que veda que o STJ reexamine a matéria fática; e (ii) -
inexistência de ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do Código
de Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a
Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos
relevantes para o julgamento da causa.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a noticiar
que infirmou todos os fundamentos da decisão de segundo grau, com a
indicação de capítulos do seu agravo em recurso especial, sem, no entanto,
refutar concretamente a incidência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253,
parágrafo único, do RISTJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio
de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Dessa maneira, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferido
no âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica,
detalhada, concreta e pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão
contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob
pena de sua manutenção”. (AgRg nos EDv nos
rel.
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no AR Esp n.
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.275.418/RN,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo
15/8/2024)
sentido:
(...)
Outrossim, quanto à alegação de excesso de formalismo, pontue-se que,
"conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve
sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades
a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece
pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe
à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se
falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica, justamente
para concretizar princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla
defesa". (AgInt no rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.823.566/RJ,
Terceira Turma, DJe de
A propósito:
21/6/2021)
(...)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
.
suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell
REsp n. 2.082.059/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: c0b0cbe5-8862-455a-9b48-b37f1a5d175b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.750 / RJ
Número Registro: 2025/0190423-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01264047920098190001
02418808720178190001
1264047920098190001
202524502978
2418808720178190001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DAVI MARQUES DA SILVA
MARCIO BRUNO MILECH
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DAVI MARQUES DA SILVA
MARCIO BRUNO MILECH
TERMO
Documento eletrônico VDA56500081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:02
Código de Controle do Documento: 85a54508-0c1e-4952-a11d-f343e56652d2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:02
Código de Controle do Documento: 85a54508-0c1e-4952-a11d-f343e56652d2